Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753280-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUPOL Consultoria e Assessoria de Negócios LTDA (demandada) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703681-93.2022.8.07.0001, proposta por GUSTAVO FERREIRA ALVES, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante, determinando a inclusão de sua sócia, Simone Martines Navarro Testa, no polo passivo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 67318784. Compulsando os autos, observo que, em contrarrazões (ID 68478301), o exequente/agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de ilegitimidade da parte agravante. Para tanto, alega que “houve a desconsideração da personalidade jurídica da AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI para atingir a sócia SIMONE MARTINES NAVARRO TESTA”. No entanto, “quem tem legitimidade recursal para impugnar a decisão é a sócia SIMONE MARTINES NAVARRO TESTA, e não a AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI, ora Agravante”. Cita precedentes jurisprudenciais que corroboram sua tese (págs. 2 e 3). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator